Tribunal: TJMT
Processo: 0003180-86.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS CÍVEIS. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PROMOVIDA POR SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, DE OFÍCIO, APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Recursos Cíveis. Sentença de procedência para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, para cada autor.
2. Pretensão recursal dos autores é majoração do quantum indenizatório para a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada.
3. Escopo recursal do réu é o afastamento da condenação em danos morais.
4. Hipótese ventilada nos autos que comprovam a prática de ato ilícito promovido por servidor público estadual, que resultou no envolvimento dos autores no esquema de emissão de notas fiscais.
5. Dano moral in re ipsa.
6. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.
7. Decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo, de ofício, tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LEDIR GUILHERME HOFFMANN - CPF: 466.133.231-87 (RECORRENTE), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), NELSON FERNANDES - CPF: 708.188.199-87 (RECORRENTE), ALISSON ENGELBRECHT - CPF: 818.935.231-87 (RECORRENTE), JOSE LAURINDO BARBOSA - CPF: 338.739.841-72 (RECORRENTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MABEL TIBES DA SILVA - CPF: 052.812.639-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ALISSON ENGELBRECHT - CPF: 818.935.231-87 (RECORRIDO), JOSE LAURINDO BARBOSA - CPF: 338.739.841-72 (RECORRIDO), LEDIR GUILHERME HOFFMANN - CPF: 466.133.231-87 (RECORRIDO), MABEL TIBES DA SILVA - CPF: 052.812.639-35 (ADVOGADO), NELSON FERNANDES - CPF: 708.188.199-87 (RECORRIDO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020